Tribunal: STJ
Processo: 5009840-48.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2139269 - ES(2024/0135602-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: ROSALIA ANTUNES DE SOUZA
ADVOGADA
: TATIANA COSTA JARDIM - ES012040
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO UFES
INTERES.
: VANIA MARIA CESTARO PEREIRA
INTERES.
: ANTONIO PAULA NASCIMENTO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO

ESPECIAL.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SANEAMENTO DO FEITO.
§§ 10-C E 10-D, DA
ART. 17,
LEI 8.429/1992
. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS E TIPIFICAÇÃO. ALEGADA

INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público Federal em face de servidores da Universidade Federal e de
representante de empresa contratada, na qual se imputa o recebimento de vantagens
indevidas (31 créditos, totalizando R$ 100.000,00), a prática de atos de ofício
destinados a favorecer a empresa e a omissão na fiscalização de contratos
administrativos.
2. Decisão de primeiro grau que: (i) rejeitou preliminares de inépcia da petição inicial,
ilegitimidade passiva e prescrição; (ii) indeferiu pedido de suspensão do feito; (iii) deu
por saneado o processo, fixando os pontos controvertidos; e (iv) determinou a
intimação das partes para manifestação sobre eventual produção de outras provas,
nos termos do
do CPC.
art. 357
3. Agravante interpôs agravo de instrumento sustentando nulidade da decisão de
saneamento e necessidade de rejeição da inicial por suposta violação ao
§§ 10-
art. 17,
C e 10-D, da
(Lei de Improbidade Administrativa), ao argumento de que
Lei 8.429/1992
haveria imputação de uma única conduta com capitulação simultânea em mais de um
tipo legal.
4. Acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região negando provimento ao agravo
de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial,
reconheceu a existência de justa causa e determinou o prosseguimento da ação,
entendendo que as condutas estariam individualizadas e que o
§ 10-D, da LIA
art. 17,
não seria violado diante da existência de múltiplos atos.
5. No recurso especial, a recorrente renova a tese de nulidade da decisão de
saneamento por afronta ao art. 17, §§ 10-C e 10-D, da
, e requer a
Lei 8.429/1992
declaração de inépcia da petição inicial ou a nulidade do saneamento, ao argumento
de que não teria havido a devida indicação precisa da tipificação e de que a mesma
conduta teria sido enquadrada em mais de um tipo legal.
Documento eletrônico VDA56965763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:38
Código de Controle do Documento: c4a62562-5ea6-4c0a-a18b-21be1f6c7a4a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de saneamento e
organização do processo, mantida pelo Tribunal de origem, violou o
§§ 10-C e
art. 17,
10-D, da
, por deixar de rejeitar a petição inicial por inépcia e por admitir
Lei 8.429/1992
imputação de vários tipos legais para suposta conduta única da recorrente, em ação de
improbidade administrativa proposta já sob a vigência da
.
Lei 14.230/2021
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Reconhece-se que os §§ 10-C e 10-D do
da
, introduzidos pela
art. 17
Lei 8.429/1992
, estão em plena vigência e devem ser observados pelo Judiciário,
Lei 14.230/2021
pois a discussão sobre sua constitucionalidade em ação direta de inconstitucionalidade
ainda não foi concluída e não há medida cautelar suspendendo sua eficácia.
8. Constata-se que a inicial individualiza de forma suficiente a conduta da recorrente,
descrevendo, com pormenores, o período, a função exercida, os contratos envolvidos,
a origem dos depósitos, a quantidade e o valor dos créditos, bem como a suposta
contrapartida consistente na prática de atos de ofício em favor da empresa e na
omissão na fiscalização, o que assegura o contraditório e a ampla defesa e afasta a
alegação de inépcia.
9. Identifica-se pluralidade de condutas autônomas imputadas à recorrente (31
recebimentos de vantagem indevida, atos de ofício destinados a privilegiar a empresa
contratada e omissão no dever de fiscalização contratual), de modo que a capitulação
em mais de um tipo de improbidade (arts. 9o e 10 da LIA) decorre da multiplicidade
fática e não de enquadramento de uma única conduta em diversos tipos, inexistindo
afronta ao art. 17, § 10-D.
10. Ademais, verifica-se que a decisão de saneamento limitou-se a dar prosseguimento
ao feito, reconhecendo suporte mínimo (justa causa) e abrindo às partes oportunidade
para indicação de provas, sem modificar fatos ou capitulação jurídica fixados na inicial
nem inverter o ônus da prova, observando, assim, o
§ 10-C, da LIA.
art. 17,
11. Conclui-se que não há nulidade da decisão de saneamento ou necessidade de
rejeição da inicial, devendo as eventuais questões sobre tipificação específica ou
adequação do enquadramento legal serem examinadas oportunamente, à luz da
instrução probatória e das garantias da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido, mantendo-se o acórdão
recorrido que rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial e determinou o
prosseguimento da ação de improbidade administrativa.
Tese de julgamento:
1. A petição inicial em ação de improbidade administrativa proposta após a
atende ao
§ 10-C, da
quando descreve de
Lei 14.230/2021
art. 17,
Lei 8.429/1992
forma clara e pormenorizada as condutas imputadas e as vincula a tipos legais
específicos, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. O
§ 10-D, da
não impede a capitulação em mais de um tipo
art. 17,
Lei 8.429/1992
de improbidade quando há pluralidade de atos ou condutas autônomas, vedando
apenas que uma mesma conduta única seja enquadrada simultaneamente em
múltiplos tipos legais.
3. A decisão de saneamento que apenas reconhece a presença de justa causa, fixa
pontos controvertidos e oportuniza às partes a indicação de provas, sem alterar fatos
ou capitulação jurídica apresentados na inicial, não viola o
§§ 10-C e 10-D, da
art. 17,
, nem acarreta nulidade por inobservância do novo regime
Lei 8.429/1992
procedimental da improbidade administrativa.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 9o, 10, 11, 12, 17, §§ 10-C, 10-D,
Lei 8.429/1992
10-F, 17-B, § 3o, 17, § 19, II, 21, § 4o, 23, § 5o, 23-C;
;
, arts.
Lei 14.230/2021 CPC/2015
357 e 373; Código de Processo Penal, arts. 65 e 386, I, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
(julgamento em curso, sem
7.236/DF
decisão definitiva).
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56965763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:38
Código de Controle do Documento: c4a62562-5ea6-4c0a-a18b-21be1f6c7a4a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56965763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:38
Código de Controle do Documento: c4a62562-5ea6-4c0a-a18b-21be1f6c7a4a

RECURSO ESPECIAL No 2139269 - ES(2024/0135602-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: ROSALIA ANTUNES DE SOUZA
ADVOGADA
: TATIANA COSTA JARDIM - ES012040
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO UFES
INTERES.
: VANIA MARIA CESTARO PEREIRA
INTERES.
: ANTONIO PAULA NASCIMENTO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO

ESPECIAL.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SANEAMENTO DO FEITO.
§§ 10-C E 10-D, DA
ART. 17,
LEI 8.429/1992
. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS E TIPIFICAÇÃO. ALEGADA

INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público Federal em face de servidores da Universidade Federal e de
representante de empresa contratada, na qual se imputa o recebimento de vantagens
indevidas (31 créditos, totalizando R$ 100.000,00), a prática de atos de ofício
destinados a favorecer a empresa e a omissão na fiscalização de contratos
administrativos.
2. Decisão de primeiro grau que: (i) rejeitou preliminares de inépcia da petição inicial,
ilegitimidade passiva e prescrição; (ii) indeferiu pedido de suspensão do feito; (iii) deu
por saneado o processo, fixando os pontos controvertidos; e (iv) determinou a
intimação das partes para manifestação sobre eventual produção de outras provas,
nos termos do
do CPC.
art. 357
3. Agravante interpôs agravo de instrumento sustentando nulidade da decisão de
saneamento e necessidade de rejeição da inicial por suposta violação ao
§§ 10-
art. 17,
Documento eletrônico VDA56965756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: 135b58df-fe47-457a-a8b2-12dcd21ee0d6

C e 10-D, da
(Lei de Improbidade Administrativa), ao argumento de que
Lei 8.429/1992
haveria imputação de uma única conduta com capitulação simultânea em mais de um
tipo legal.
4. Acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região negando provimento ao agravo
de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial,
reconheceu a existência de justa causa e determinou o prosseguimento da ação,
entendendo que as condutas estariam individualizadas e que o
§ 10-D, da LIA
art. 17,
não seria violado diante da existência de múltiplos atos.
5. No recurso especial, a recorrente renova a tese de nulidade da decisão de
saneamento por afronta ao art. 17, §§ 10-C e 10-D, da
, e requer a
Lei 8.429/1992
declaração de inépcia da petição inicial ou a nulidade do saneamento, ao argumento
de que não teria havido a devida indicação precisa da tipificação e de que a mesma
conduta teria sido enquadrada em mais de um tipo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de saneamento e
organização do processo, mantida pelo Tribunal de origem, violou o
§§ 10-C e
art. 17,
10-D, da
, por deixar de rejeitar a petição inicial por inépcia e por admitir
Lei 8.429/1992
imputação de vários tipos legais para suposta conduta única da recorrente, em ação de
improbidade administrativa proposta já sob a vigência da
.
Lei 14.230/2021
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Reconhece-se que os §§ 10-C e 10-D do
da
, introduzidos pela
art. 17
Lei 8.429/1992
, estão em plena vigência e devem ser observados pelo Judiciário,
Lei 14.230/2021
pois a discussão sobre sua constitucionalidade em ação direta de inconstitucionalidade
ainda não foi concluída e não há medida cautelar suspendendo sua eficácia.
8. Constata-se que a inicial individualiza de forma suficiente a conduta da recorrente,
descrevendo, com pormenores, o período, a função exercida, os contratos envolvidos,
a origem dos depósitos, a quantidade e o valor dos créditos, bem como a suposta
contrapartida consistente na prática de atos de ofício em favor da empresa e na
omissão na fiscalização, o que assegura o contraditório e a ampla defesa e afasta a
alegação de inépcia.
9. Identifica-se pluralidade de condutas autônomas imputadas à recorrente (31
recebimentos de vantagem indevida, atos de ofício destinados a privilegiar a empresa
contratada e omissão no dever de fiscalização contratual), de modo que a capitulação
em mais de um tipo de improbidade (arts. 9o e 10 da LIA) decorre da multiplicidade
fática e não de enquadramento de uma única conduta em diversos tipos, inexistindo
afronta ao art. 17, § 10-D.
10. Ademais, verifica-se que a decisão de saneamento limitou-se a dar prosseguimento
ao feito, reconhecendo suporte mínimo (justa causa) e abrindo às partes oportunidade
Documento eletrônico VDA56965756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: 135b58df-fe47-457a-a8b2-12dcd21ee0d6

para indicação de provas, sem modificar fatos ou capitulação jurídica fixados na inicial
nem inverter o ônus da prova, observando, assim, o
§ 10-C, da LIA.
art. 17,
11. Conclui-se que não há nulidade da decisão de saneamento ou necessidade de
rejeição da inicial, devendo as eventuais questões sobre tipificação específica ou
adequação do enquadramento legal serem examinadas oportunamente, à luz da
instrução probatória e das garantias da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido, mantendo-se o acórdão
recorrido que rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial e determinou o
prosseguimento da ação de improbidade administrativa.
Tese de julgamento:
1. A petição inicial em ação de improbidade administrativa proposta após a
atende ao
§ 10-C, da
quando descreve de
Lei 14.230/2021
art. 17,
Lei 8.429/1992
forma clara e pormenorizada as condutas imputadas e as vincula a tipos legais
específicos, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. O
§ 10-D, da
não impede a capitulação em mais de um tipo
art. 17,
Lei 8.429/1992
de improbidade quando há pluralidade de atos ou condutas autônomas, vedando
apenas que uma mesma conduta única seja enquadrada simultaneamente em
múltiplos tipos legais.
3. A decisão de saneamento que apenas reconhece a presença de justa causa, fixa
pontos controvertidos e oportuniza às partes a indicação de provas, sem alterar fatos
ou capitulação jurídica apresentados na inicial, não viola o
§§ 10-C e 10-D, da
art. 17,
, nem acarreta nulidade por inobservância do novo regime
Lei 8.429/1992
procedimental da improbidade administrativa.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 9o, 10, 11, 12, 17, §§ 10-C, 10-D,
Lei 8.429/1992
10-F, 17-B, § 3o, 17, § 19, II, 21, § 4o, 23, § 5o, 23-C;
;
, arts.
Lei 14.230/2021 CPC/2015
357 e 373; Código de Processo Penal, arts. 65 e 386, I, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
(julgamento em curso, sem
7.236/DF
decisão definitiva).
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Rosalia Antunes de Souza
contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado:

Documento eletrônico VDA56965756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: 135b58df-fe47-457a-a8b2-12dcd21ee0d6

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MPF. FAVORECIMENTO EM CONTRATAÇÃO COM A
UFES E PAGAMENTOS DE VANTAGEM ILÍCITA. ALEGADA INÉPCIA DA
INICIAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA
.
LEI No 14.230/2021
EXTINÇÃO
DO
FEITO
SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
Hipótese em que a decisão recorrida, proferida em ação de improbidade,
rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e determinou o prosseguimento do
feito. Na análise de momento, o autor da ação vincula cada ato de
improbidade supostamente cometido a tipos específicos previstos na
, de maneira individualizada e não genérica. A regra do artigo
Lei no 8.429/92
17, § 10-D da LIA, não se aplica quando há mais de uma ação, com
diferentes recebimentos (em continuação), e é razoável dizer que o preceito
da nova lei diz respeito apenas a uma conduta isolada, isto é, uma única
conduta não pode ser enquadrada ao mesmo tempo em mais de um
preceito. A decisão afirmou a existência de suporte mínimo (justa causa)
para que não ocorra a imediata rejeição. A qualificação ou entendimento
jurídico preliminar do magistrado de primeiro grau nada de definitivo implica,
nem para o próprio juízo e nem para o Tribunal. E os réus se defendem dos
fatos articulados contra eles, e não da mera qualificação jurídica dada a
esses fatos. Tudo ainda será analisado no bojo do andamento do feito, e o
suporte mínimo está presente. Agravo de instrumento desprovido.
Os embargos de declaração opostos ao referido acórdão foram rejeitados.
Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão
recorrido violou o
§§ 10-C e 10-D, da
, ao argumento de ser "
art. 17,
Lei n. 8.429/1992
descabido admitir a supressão do exame de aceitabilidade da demanda sob o
argumento de que eventuais falhas na petição inicial e na capitulação da conduta
atribuída ao Réu poderão ser corrigidas futuramente no processo. Afinal, o § 10-C, do
artigo 17, da LIA, estabelece expressamente ser dever do Juiz, após o oferecimento de
réplica, proferir decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de
improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato
principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Já o §10-D, do artigo 17, da LIA,
é taxativo ao impor o dever de se indicar, para cada ato de improbidade administrativa,
apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigos 9o, 10o e 11 da Lei de
Improbidade. São normas de procedimento, de natureza cogente, o que significa dizer
" (e-STJ, fl. 162).
que nem as partes e nem o juiz têm disponibilidade sobre elas
Aduz que "A decisão de saneamento e organização do processo é o
momento processual adequado para o Juízo individualizar a conduta atribuída ao réu e
indicar com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa, e, a depender
das circunstâncias do caso, declarar a inépcia da petição inicial ou determinar a
correção de eventuais defeitos na capitulação legal realizada pelo autor da ação. Trata-
Documento eletrônico VDA56965756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: 135b58df-fe47-457a-a8b2-12dcd21ee0d6

se de providência essencial, inclusive para que se garanta a validade de eventual
sentença condenatória, nos termos do
§ 10-F, inc. I, da
, segundo
art. 17,
Lei 8.429/92
o qual “Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade
administrativa que: I – condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na
petição inicial”. Admitir o raciocínio exposto no v. acórdão recorrido implicaria em grave
violação ao novo regime jurídico da improbidade administrativa – recentemente
reformado por ocasião das inovações introduzidas pela
–, que impõe
Lei 14.230/21
" (e-STJ, fls. 162-163).
rigorosos requisitos de processamento
Aponta, ainda, a existência de divergência jurisprudencial em relação
a entendimento manifestado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
Busca, assim, "Seja dado provimento ao presente recurso para promover a
reforma do r. acórdão recorrido, determinando-se a nulidade da decisão de
saneamento e organização do processo diante dos vícios apontados e a ofensa aos
" (e-STJ, fl. 168).
termos do artigo 17, § 10-C e § 10- D, da LIA
As contrarrazões foram ofertadas às fls. 203-210 (e-STJ).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso especial,
em parecer assim resumido:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA
INICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS
CONDUTAS.
§§ 10-C E 10-D DA LIA. JUSTA CAUSA PRESENTE.
ART. 17,
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM ORIENTAÇÃO DO STJ.
.
SÚMULA No 83/STJ
Parecer pelo desprovimento do recurso especial.

É o relatório.

VOTO
1. Delimitação fática.

Consta dos autos que o Ministério Público Federal ajuizou ação de
improbidade administrativa em desfavor de Antônio Paula Nascimento, Rosália
Antunes de Souza e Vânia Maria Cestaro Pereira, buscando a condenação dos réus
como incursos, por 31 (trinta e uma) vezes, nos arts. 9o, incisos I, II, VI e X, e 10,
incisos I, XI e XII,
o, todos da
, tendo em vista que eles,
c/c art. 3
Lei n. 8.429/1992
servidores da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e representantes da
empresa CEP Serviços e Projetos LTDA, teriam recebido vantagens indevidas,
praticando atos de ofício para privilegiar a empresa.
Documento eletrônico VDA56965756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: 135b58df-fe47-457a-a8b2-12dcd21ee0d6

Após a contestação dos réus e a réplica do MPF, o Juízo de primeiro grau
proferiu decisão (i) rejeitando as preliminares de inépcia da petição inicial e de
ilegitimidade passiva ad causam do réu Antônio, bem como a arguição de prescrição
da pretensão autoral; (ii) indeferiu o pedido de suspensão do feito até o deslinde da
ação penal correlata; (iii) deu por saneado o feito; e (iv) determinou a intimação das
partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se fundamentadamente acerca
de outras provas que eventualmente pretendam produzir, além da prova documental
acostada aos autos, mediante a demonstração da sua pertinência para comprovar os
fatos controvertidos.
Especificamente quanto ao saneamento do feito (objeto da presente
), o Juízo Federal consignou o seguinte:
controvérsia

III – Saneamento do feito / Provas

Não havendo outras questões processuais
prejudiciais a serem
e/ou
dirimidas, dou por saneado o feito e passo a fixar o(s) ponto(s) controvertido
(s) sobre o(s) qual(is) recairá a atividade probatória, nos termos do art. 357
do NCPC. Vejamos:

O MPF pleiteia a condenação dos Réus nas sanções pela prática de atos de
improbidade administrativa tipificados na
.
Lei no 8.429/92

Sustenta, em suma, que “ROSÁLIA ANTUNES MARTINS, entre 2013 e
2016, livre e conscientemente, recebeu para si diretamente em razão do
cargo de servidora pública federal na Universidade Federal do Espírito
Santo - UFES, atuando como Diretora de Manutenção, como gestora do
Contrato no
(manutenção predial) e como fiscal do Contrato n°
19/2013
(limpeza e desobstrução de redes de drenagem e fossas
70/2014
sépticas), ambos celebrado entre a UFES e a empresa CEP SERVIÇOS
E PROJETOS LTDA, vantagem indevida no total de R$100.000,00 (cem
mil reais), representados por 31 (trinta e um) créditos em sua conta
bancária 104-455-1000220879, mantida na Caixa Econômica Federal,
originados da empresa CEP e de seus
oculto,
administradores/sócios
ANTONIO PAULA NASCIMENTO, e formal, VÂNIA MARIA CESTARO
PEREIRA, nas datas e valores descritos na tabela abaixo, e, em
contrapartida, praticou atos de ofício para privilegiar os interesses da
empresa CEP bem como deixou de fiscalizar adequadamente os
. Assim agindo, os requeridos incorreram
contratos da empresa CEP
continuadamente por 31 (trinta e uma) vezes na prática de ato de
improbidade administrativa que causou enriquecimento ilícito e dano ao
erário (art. 9o, I, II, VI e X; e no
I, XI e XII,
o da
)”.
art. 10,
c/c art. 3
Lei 8429/92
Vejamos:

Documento eletrônico VDA56965756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: 135b58df-fe47-457a-a8b2-12dcd21ee0d6

Ademais, afirma que “o fato de maior relevância foi, exatamente, o
direcionamento da UFES para contratação da empresa CEP SERVIÇOS
E PROJETOS, em especial porque ROSÁLIA ANTUNES MARTINS,
servidora da UFES, gestora do Contrato
e fiscal do Contrato
19/2013
recebeu vários depósitos da CEP SERVIÇOS E PROJETOS
70/2014
LTDA, de ANTONIO PAULA NASCIMENTO e de VANIA MARIA
CESTARO PEREIRA, dentre eles pagamentos continuados no valor de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais, entre os anos de
”.
2013 a 2016

Informa que “restou apurado que ANTONIO e VANIA concorreram direta
e dolosamente para os atos de improbidade ao efetuarem o pagamento
das propinas para ROSÁLIA ora em nome próprio - vide as 4 operações
(3 transferências e 1 depósito) efetuadas pessoalmente por ANTONIO
(R$2.000, R$1.500, R$1.500 e R$5.000 em
e
18/12/13, 23/12/13, 19/11/14
e 1 depósito por VANIA (R$3.000 em
-, ora em nome
24/09/15)
04/11/14)
da CEP, portanto respondem pelos mesmos ilícitos na forma do
o
art. 3
”.
da Lei 8429/92

Por sua vez, o Réu ANTÔNIO nega as imputações feitas em seu desfavor
na petição inicial e afirma que “os valores por ele creditados na conta de
ROSALIA, os quais foram equivocadamente interpretados como “propina”
pelo MPF, constituem mero empréstimo em favor da servidora, para o fim de
custear tratamento de fertilização ao qual a mesma estava se submetendo,
tendo em vista que ambos são servidores da UFES e se conhecem há
muitos anos”.

A Ré VÂNIA aduz que “o depósito realizado pela requerida à Sra. Rosália,
na condição de única sócia da empresa CEP, foi decorrente de serviços por
ela prestados em favor da empresa, especialmente para assessoramento
em contratos firmados por CEP e diversos
da Federação, a
órgãos/entes
exemplo do contrato firmado com o Ministério da Economia, o que não
constitui qualquer irregularidade, muito menos ato ímprobo”.

A Ré ROSÂLIA nega qualquer conduta que tenha favorecido ela própria ou a
empresa CEP, ou, ainda, que tenha causado lesão ao erário, confirmando o
empréstimo feito por ANTÔNIO para custear seu tratamento de fertilização.

Sendo assim, dou oportunidade às partes para manifestarem-se acerca do
eventual interesse na produção de provas adicionais quanto à controvérsia
instaurada neste feito, de acordo com os respectivos ônus probatórios (art.
373 do NCPC).

Contra a referida decisão, Rosália interpôs agravo de instrumento,
argumentando que a petição inicial deveria ter sido rejeitada, tendo em vista que,
"conforme disposto no
§10-C, da Lei Federal no
na ação de
art. 17,
8.429/1992,
Documento eletrônico VDA56965756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: 135b58df-fe47-457a-a8b2-12dcd21ee0d6

improbidade administrativa, o juiz deve, após a réplica do autor, proferir decisão
indicando exatamente a tipificação do ato de improbidade administrativa, sendo vedado
modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor, acrescentando o
§10-D da lei, que cada ato deve necessariamente corresponder a apenas um
art. 17,
tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei. Destarte, considerando
que a petição inicial atribui apenas uma conduta em desfavor da expoente, mas indica
"
dois dentre os tipos previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da LIA, resta flagrante a ilegalidade
(e-STJ, fl. 10).
O Tribunal Regional Federal da 2a Região, contudo, negou provimento ao
agravo, com base nos seguintes fundamentos:

O tema é delicado, mas a decisão, proferida por culta Magistrada, é
meramente provisória, de sinal verde para a ação, e assim não deve ser
modificada. Mas isso não significa qualquer adiantamento de apreciação, em
detrimento da defesa da parte agravante.

Há até decisões que apontam a inconstitucionalidade da regra do artigo 17,
§ 10-D da LIA, e o MPF chega a pedi-la, na inicial, mas essa nem é a linha
do subscritor. Aparentemente, aqui se descreve mais de uma ação, mais de
um recebimento (em continuação), e é razoável dizer que o preceito da nova
lei diz respeito apenas a uma conduta isolada, isto é, uma única conduta não
pode ser enquadrada ao mesmo tempo em mais de um preceito. De
qualquer modo, sendo ou não assim, a eventual existência de prejuízo à
defesa será considerada no tempo oportuno, e se isto se der toda a fase
prévia deve ser repetida, respeitada a eventual prescrição.

Em suma, desde logo se aponta argumento bastante: a qualificação ou
prévio entendimento jurídico do magistrado de primeiro grau nada de
definitivo implica, nem para o próprio juízo e nem para o Tribunal. E, por
outro lado, os réus se defendem dos fatos articulados, e não da mera
qualificação jurídica dada a esses fatos. Afinal, até no âmbito criminal (que
lida com a liberdade e portanto, é mais grave) a mudança da capitulação
pode ser feita pelo magistrado na própria sentença, desde que os fatos
estejam claramente articulados, sem prejuízo à defesa.

A ação foi proposta em
portanto já após a entrada em vigor da
17/10/2022,
(evento 1, dos autos originários).
Lei no 14.230/2021

Em
portanto após a entrada em vigor da
, o
17/10/2022,
Lei no 14.230/2021
MPF ajuizou ação de improbidade administrativa em face da ora agravante e
de outros réus (evento 1, dos autos originários).

No que se refere à ora agravante, assim restou configurada a imputação
promovida pelo MPF, já em adequação à nova legislação:

(...)
Documento eletrônico VDA56965756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: 135b58df-fe47-457a-a8b2-12dcd21ee0d6

O que se constata, na análise de momento, é que, desde a inicial – ajuizada
após o início da vigência da nova Lei de Improbidade – o autor da ação já
teria vinculado cada ato de improbidade supostamente cometido pela
agravante a tipo específico previsto nos artigos 9o e 10, da
, a
Lei no 8.429/92
princípio, de maneira individualizada e não genérica. E em várias condutas,
e não conduta única, de modo a se impor única capitulação.

E, como o feito vai seguir, qualquer individualização e capitulação que não
esteja clara não pode gerar prejuízo a qualquer dos réus.

Por mais delicado que seja o tema (e é), a decisão aferiu e justificou a
existência de indícios prosseguimento da ação que aferirá a possível prática
de ato de improbidade, mesmo após as alterações promovidas pela Lei n.o
14.230/2021.

Não há qualquer juízo definitivo, e evidentemente tudo pode e deve ser
revisto à luz do que vier a ser coligido. A acusação parece clara.

Há apenas determinação para que a ação tenha prosseguimento, e apenas
isso se deu. Nada mais, e aqui não é feita qualquer declaração de
inconstitucionalidade.

De outro lado, a decisão agravada não impôs à ré o ônus da prova. Ao
contrário, o ônus é do MPF. O que a Magistrada fez foi apenas determinar a
intimação de todas as partes para que se manifestem sobre provas que,
eventualmente, queiram produzir sobre fatos controvertidos. Não há
desrespeito ao
§19, II, da Lei de Improbidade.
art. 17,

Assim, deve tramitar a ação, naturalmente com o posterior e adequado
enfrentamento de todas as teses de defesa, o que necessariamente será
feito.

Dessa forma, sem entrar ou avançar mais fortemente sobre as teses, e
menos ainda sobre o mérito da pretensão, não há que se falar em nulidade
da decisão agravada, nem sequer em extinção do feito sem exame do mérito.

Daí o presente recurso especial, em que a recorrente ratifica o pedido de
rejeição da inicial, em razão da suposta inobservância da regra contida no art. 17, §§
10-C e 10-D, da LIA.

2. Do mérito recursal:
§§ 10-C e 10-D, da
e
art. 17,
Lei n. 8.429/1992
divergência jurisprudencial.
Dentre as diversas alterações promovidas na Lei de Improbidade
Administrativa pela
, destaca-se a inclusão dos §§ 10-C e 10-D no
Lei no 14.230/2021
Documento eletrônico VDA56965756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: 135b58df-fe47-457a-a8b2-12dcd21ee0d6

do referido diploma legal, por meio dos quais o legislador estabeleceu um novo
art. 17
regime de delimitação da imputação na ação de improbidade, determinando que, após
a apresentação da réplica, o juiz deverá proferir decisão fixando, de forma precisa, a
tipificação do ato ímprobo imputado ao réu, sem possibilidade de alteração dos fatos
narrados ou da capitulação jurídica apresentada pelo autor, bem como impondo que
cada conduta seja enquadrada em um único tipo legal dentre aqueles previstos nos
arts. 9o, 10 e 11 da LIA, vedando-se, assim, a cumulação ou imputação genérica de
múltiplos tipos para o mesmo fato.
Confira-se, a propósito, o teor dos referidos dispositivos legais (sem grifo no
original):

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será
proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto
na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo
o disposto nesta Lei.

§ 10-C. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na
qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade
administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato
. (Incluído pela Lei
principal e a capitulação legal apresentada pelo autor
no 14.230, de 2021).

§ 10-D. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá
necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos
nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021).

Não obstante a finalidade de conferir maior rigor técnico e reforçar as
garantias do contraditório e da ampla defesa, a inclusão dos referidos dispositivos
legais na
tem sido objeto de severas críticas na doutrina
Lei no 8.429/1992
especializada, notadamente por impor excessiva vinculação do magistrado à
capitulação jurídica delineada na petição inicial, em aparente mitigação do princípio
iura novit curia.
Sustenta-se que tal limitação compromete a adequada prestação
jurisdicional, na medida em que impede o julgador de proceder à correta subsunção
dos fatos ao direito aplicável, ainda que evidenciada, no curso da instrução probatória,
a ocorrência de ato ímprobo diverso daquele originalmente imputado, o que pode
conduzir, em última análise, à improcedência da demanda por erro técnico da
acusação, em detrimento da efetividade da tutela do patrimônio público.
Ademais, critica-se a vedação de enquadramento múltiplo prevista no
parágrafo 10-D, porquanto desconsidera a complexidade fática inerente a diversos atos
Documento eletrônico VDA56965756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: 135b58df-fe47-457a-a8b2-12dcd21ee0d6

de improbidade administrativa, que, não raras vezes, apresentam repercussões
simultâneas nas esferas do enriquecimento ilícito, do dano ao erário e da violação a
princípios administrativos.
Nesse contexto, argumenta-se que a imposição de escolha de um único tipo
legal por conduta pode ensejar artificial redução da gravidade do ilícito e fomentar
debates meramente formais acerca da tipificação, com potencial incremento de
nulidades processuais e comprometimento da eficiência no combate à improbidade
administrativa, em aparente tensionamento com os princípios da indisponibilidade do
interesse público e da efetividade da jurisdição.
Em razão desses argumentos, além de outras questões, os §§ 10-C e 10-D
do
da LIA, dentre outros dispositivos legais, foram apontados como
art. 17
inconstitucionais na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP perante o Supremo Tribunal
Federal (ADI n.
).
7.236/DF
Na sessão de
o relator da referida ação direta de
16/5/2024,
inconstitucionalidade, Ministro Alexandre de Moraes, proferiu votou no sentido de
conhecer, em parte, da ação e, nessa extensão, julgá-la parcialmente procedente para
(sem grifo no original):

i) declarar prejudicados os pedidos referentes ao artigo 1o, §§ 1o, 2o e 3o, e
ao artigo 10, da
, incluídos ou alterados pela
;
Lei 8.429/1992
Lei 14.230/2021

ii)
1o, § 8o; o artigo 12, §§ 1o, 4o e 10; o
julgar inconstitucionais o artigo
, e o artigo 17-B, § 3o;
artigo 17, § 10-D

iii) declarar a parcial nulidade com redução de texto do
§ 10-C,
art. 17,
excluindo a expressão “e a capitulação legal apresentada pelo autor”;

iv) julgar parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme
ao
§ 10-F, inc. I, no sentido de que será nula a decisão de mérito
art. 17,
total ou parcial da ação de improbidade administrativa que condenar o
requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial, desde que não
tenha tido a possibilidade de ampla defesa, observado o parágrafo 10-C;

v) declarar a parcial inconstitucionalidade com interpretação conforme do
§ 4o, da referida Lei, no sentido de que a absolvição criminal, em
art. 21,
ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada,
somente impede o trâmite da ação de improbidade administrativa nas
hipóteses dos arts. 65 (sentença penal que reconhecer ter sido o ato
praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito
cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito); 386, I (estar
provada a inexistência do fato); e 386, IV (estar provado que o réu não
concorreu para a infração penal), todos do Código de Processo Penal;

Documento eletrônico VDA56965756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: 135b58df-fe47-457a-a8b2-12dcd21ee0d6

vi) declarar a parcial inconstitucionalidade com interpretação conforme do
artigo 23-C da referida Lei, no sentido de que os atos que ensejem
enriquecimento
ilícito,
perda
patrimonial,
desvio,
apropriação,
malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos,
ou de suas fundações, poderão ser responsabilizados nos termos da
, mas sem prejuízo da incidência da Lei de Improbidade
Lei 9.096/1995
Administrativa;

vii) declarar a parcial nulidade com redução de texto do artigo 23, § 5o,
excluindo a expressão “pela metade do prazo previsto no
deste artigo”;
caput
e

viii) julgar improcedente a presente ação em relação ao artigo 11,
, e
caput
revogação dos incisos I e II, da
, na redação dada pela
Lei 8.429/1992
, declarando-os constitucionais.
Lei 14.230/2021

Na ocasião, houve pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes, o qual levou
voto divergindo, em parte, do Ministro Relator, na sessão do dia
para:
24/4/2025,

(i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na hipótese do inciso I do
deste artigo, e”, contida no § 1o do
da
, na
caput
art. 12
Lei 8.429/1992
redação que lhe foi dada pela
;
Lei 14.230/2021

(ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao § 4o do
da
art. 21
, na redação que lhe foi dada pela
, para
Lei 8.429/1992
Lei 14.230/2021
excluir do seu âmbito de aplicação a hipótese absolutória contida no inciso III
do
do CPP (“não constituir o fato infração penal”);
art. 386

(iii) conferir interpretação conforme à Constituição ao
-C da
art. 23
, incluído pela
, de modo a assentar que atos
Lei 8.429/1992
Lei 14.230/2021
que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos,
ou de suas fundações, serão responsabilizados nos termos da
, sem prejuízo da incidência da Lei de Improbidade
Lei 9.096/1995
Administrativa, vedado eventual bis in idem; e

(iv) declarar, por fim, a constitucionalidade de todos os demais dispositivos
impugnados.

Após a prolação do voto divergente, o julgamento foi suspenso em razão do
pedido de vista antecipada feito pelo Ministro Edson Fachin.
Como se observa, a constitucionalidade do
§§ 10-C e 10-D, da Lei
art. 17,
de Improbidade Administrativa encontra-se atualmente submetida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, ainda pendente de conclusão definitiva. Nesse contexto, ausente
pronunciamento final da Suprema Corte e inexistindo medida cautelar que tenha
Documento eletrônico VDA56965756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: 135b58df-fe47-457a-a8b2-12dcd21ee0d6

suspendido a eficácia dos referidos dispositivos no âmbito da ação direta de
inconstitucionalidade, impõe-se reconhecer a sua plena vigência e, por conseguinte, a
obrigatoriedade de sua observância pelo Poder Judiciário.
Na hipótese em exame, contudo, entendo que não houve violação dos §§ 10-
C e 10-D do
da
pelo acórdão recorrido.
art. 17
Lei n. 8.429/1992
Conforme já destacado anteriormente, o Ministério Público Federal afirmou,
na petição inicial, que a ré Rosália Antunes de Sousa, "entre 2013 e 2016, livre e
conscientemente, recebeu para si diretamente em razão do cargo de servidora
pública federal na Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, atuando como
(manutenção
Diretora de Manutenção, como gestora do Contrato no 19/2013
predial)
(limpeza e desobstrução de redes
e como fiscal do Contrato n°

70/2014
de drenagem e fossas sépticas), ambos celebrado entre a UFES e a empresa CEP

SERVIÇOS E PROJETOS LTDA, vantagem indevida no total de R$ 100.000,00
(cem mil reais), representados por 31 (trinta e um) créditos em sua conta
mantida na Caixa Econômica Federal,
bancária 104-455-1000220879,
originados
da empresa CEP e de seus
oculto, ANTONIO PAULA
administradores/sócios
, nas datas e valores
NASCIMENTO, e formal, VÂNIA MARIA CESTARO PEREIRA
descritos na tabela abaixo, e, em contrapartida, praticou atos de ofício para
privilegiar os interesses da empresa CEP bem como deixou de fiscalizar
."
adequadamente os contratos da empresa CEP
Em razão desses fatos, foi-lhe imputada a prática de atos de improbidade
administrativa, em continuidade — por 31 (trinta e uma) vezes —, tipificados nos arts.
9o e 10 da
, consubstanciados em condutas de enriquecimento ilícito
Lei no 8.429/1992
e que causaram prejuízos ao erário.
Constata-se, assim, que a inicial individualiza de forma suficiente a conduta
da recorrente, descrevendo, de forma pormenorizada, o período, a função exercida, os
contratos envolvidos, a origem dos depósitos, a quantidade e o valor dos créditos, bem
como a suposta contrapartida consistente na prática de atos de ofício em favor da
empresa CEP e na omissão na fiscalização, viabilizando o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Ademais, foram apontadas múltiplas condutas ilícitas autônomas — tais
como o
, a
recebimento de propina (31 vezes)
prática de atos de ofício com o intuito de
e a
beneficiar ilegalmente terceiros
omissão no dever de fiscalização dos contratos sob
—, circunstância que evidencia a pluralidade fática e justifica a
sua responsabilidade
respectiva capitulação jurídica em mais de um tipo previsto na Lei de Improbidade
Administrativa, sem que isso implique afronta ao disposto no
§ 10-D, do
art. 17,
referido diploma legal.
Dessa forma, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA56965756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: 135b58df-fe47-457a-a8b2-12dcd21ee0d6

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56965756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: 135b58df-fe47-457a-a8b2-12dcd21ee0d6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0135602-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.139.269 / ES
Números Origem: 50007291420194025001 50098404820234020000 50306163820224025001
50306207520224025001
PAUTA: 19/05/2026
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARIO LUIZ BONSAGLIA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ROSALIA ANTUNES DE SOUZA
ADVOGADA
: TATIANA COSTA JARDIM - ES012040
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO UFES
INTERES.
: VANIA MARIA CESTARO PEREIRA
INTERES.
: ANTONIO PAULA NASCIMENTO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Dano ao Erário
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245515881230641128@
2024/0135602-6 - REsp 2139269
Documento eletrônico VDA56891070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 19/05/2026 16:10:10
Código de Controle do Documento: 6C7FB1D5-BAEA-4E36-9082-CA29E692F401